Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente/autora AMILTON PINHEIROS DE CAMPOS em face das recorridas/rés AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO ITAULEASING S.A
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53795501 - Pág. 1). Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. Alega o embargante contradição no acórdão, posto que restou comprovado nos autos a quitação do contrato de alienação fiduciária pelo autor, não sendo razoável exigir deste diligenciar junto ao Detran/PI a liberação do gravame, tampouco ser responsabilizado por eventual erro administrativo dos recorridos.
4. Apresentada impugnação aos embargos (ID54135916 - Pág. 1).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. Pretende a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e novo julgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. É assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O Acórdão expressamente decidiu que: "(...) 4. Vale destacar que o requerente não apresentou procuração ou outro documento que lhe autorizasse a atuar em nome da arrendatária. 5. Ademais Dispõe o artigo 18 do CPC que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 6. Portanto, correta a análise do juízo a quo, quando assim assevera: “Assim, considerando que o requerente não logrou êxito em demonstrar que contratou o serviço do requerido ou que detém legitimidade para atuar em nome da arrendatária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para pleitear a baixa da restrição relativa ao arrendamento mercantil discutido nos autos.(...)”.
9. Tem-se, portanto, que a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
10. Embargos conhecidos e rejeitados
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.